Tribunal: STF
Processo: ARE 1467384
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Identificação de infrator de trânsito. Pessoa jurídica. Dupla notificação. Matéria infraconstitucional.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento de recurso especial repetitivo, fixou tese afirmando a necessidade de dupla notificação para aplicação de multa à pessoa jurídica que deixa de identificar o condutor responsável pela infração de trânsito. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de penalidade a pessoa jurídica que deixa de identificar o condutor responsável exige o envio de dupla notificação prevista nos arts. 280 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a exigência de dupla notificação para aplicação de penalidade a pessoa jurídica que deixa de identificar o condutor responsável por infração de trânsito. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Recurso conhecido e desprovido.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a necessidade de dupla notificação para aplicação de penalidade à pessoa jurídica que deixa de identificar o condutor responsável por infração de trânsito”.